Tribunal: TJES
Processo: 5001537-80.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001537-80.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ELAINE CRISTIAN PIRES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DA AMAZON. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS (R$ 1.935,45). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5001537-80.2025.8.08.0030

Recorrente: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Recorrida: ELAINE CRISTIAN PIRES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente na restituição do valor da compra (R$ 1.935,45 – convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00)
.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que agiu com transparência e boa-fé ao lidar com o atraso da entrega, oferecendo reembolso automático pelo sistema;
b)
que efetuou o reembolso integral do valor da compra;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

No que tange ao mérito, sustenta o autor que efetivou a compra de um
GALAXY Tab S9 FE, na cor Grafite, 10.9, Wifi, 128 GB, 6 GB RAM, Câmera Principal 8MP, Câmera Frontal 12 MP UW
, através do
site
da empresa recorrente, pelo valor de
R$ 1.935,45 (um mil e novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
, mas o produto não foi entregue, apesar das diversas tentativas extrajudiciais.

Assim, incontroverso que o pagamento do produto fora processado pela parte requerida e o endereço informado para entrega foi aceito no momento da compra, mas o produto jamais foi entregue, agindo com acerto o juízo de 1º grau na conversão da obrigação de fazer em perdas em danos diante da impossibilidade de cumprimento.

Outrossim, alega a parte requerida/recorrente que efetuou o estorno do valor do produto, sem apresentar qualquer prova válida da indigitada transação, já que o suposto
print
do PIX constante de suas razões recursais menciona como titular da conta do destino pessoa diversa (fl. 05 do id. 14922057).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte autora ter efetuado diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, a fim de receber o produto, sem lograr êxito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Compra e venda. Cancelamento pela ré. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pleito de indenização por danos morais. Mérito. Danos materiais configurados. Produto adquirido e não entregue. Restituição do valor desembolsado pelo autor.
Danos morais evidenciados, graduados pelo desvio produtivo.
Reparatória fixada em R$ 5.000,00. Redistribuição da sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10283142520218260576 São José do Rio Preto, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 09/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)